Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-70.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004217-70.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GECONIEDSON DAIVIDE PEREIRA DA FONSECA - CPF: 892.977.921-20 (RECORRIDO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004217-70.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

GECONIEDSON DAIVIDE PEREIRA DA FONSECA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – CONTRATO ASSINADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo comprovação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, devidamente especificado, não há que se falar em cobrança indevida.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovada e não simplesmente alegada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ex positis, afasto a preliminar alegada,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a) DECLARAR a quitação do contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes;

b) CONDENAR a ré restituir à parte autora a quantia de R$ 5.039,44 a título de dano material, de forma simples e não dobrada, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., desde a citação (art. 405, CC);

c) JULGAR IMPROCEDENTES os danos morais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente comprovou que a relação jurídica firmada entre os litigantes se deu na espécie de contratação de cartão de crédito com posterior saque de numerário.

Ora, os documentos assinados pelo Recorrente não deixam margem para dúvida, estando claros quanto a modalidade da contratação realizada, ao passo que restou por assim denominado: “TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL”.

Destaco que, além do contrato devidamente assinado, a Recorrente, em sua contestação, ainda juntou documento igualmente assinado pelo autor, denominado “SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, refutando, portanto, qualquer vício de consentimento.

Por fim, das faturas juntadas aos autos, ainda observo o lançamento de compras realizadas via cartão de crédito, a exemplo a fatura com vencimento em 05/08/2018 (ID 95019453), o que demonstra que o autor não só tinha conhecimento da modalidade contratada, como fez uso dos serviços a ela inerente.

Ora, diferente do empréstimo consignado, a contratação de cartão de crédito, com o posterior saque disponível ao consumidor, leva somente a consignação em folha de montante relativo ao mínimo da fatura mensal correspondente, tal como previsto no contrato juntado aos autos, devidamente assinado pelo Recorrido.

Ou seja, o saque de cartão de crédito não se confunde com o empréstimo consignado, este com parcelas pré-fixadas lançadas na folha salarial do consumidor a título de pagamento total da dívida.

A cobrança de valores mínimos foi autorizada pelo Recorrido quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Em decorrência do pagamento de valores mínimos, os encargos contratuais incidentes sobre o saldo remanescente do cartão são legítimos.

Fato é que entendo que o contrato deve ser honrado, sob pena de inviabilização das relações comerciais, inexistindo em momento algum qualquer insurgência em relação à eventual abusividade das taxas ali praticadas, restando, portanto, mantidas neste momento.

Outro ponto que merece anotação é o que, em momento algum se impediu o consumidor de se libertar de sua dívida, podendo o mesmo quitar integralmente a qualquer tempo.

Registro ainda que qualquer alegado vício de vontade deve ser devidamente comprovado e não simplesmente alegado como no presente caso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela parte recorrente e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
, moldes do artigo 487, I do CPC/2015.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021